Tribunal: TJDFT
Processo: 0725636-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Câmara Cível PROCESSO No : 0725636-81.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO CÍVEL (12081) REQUERENTE: VILMA DIAS CARDOSO REQUERIDO: JUIZO DA SEGUNDA VARA CIVEL DE TAGUATINGA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se de exceção de suspeição arguida por VILMA DIAS CARDOSO em face do MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível de Taguatinga, nos autos do cumprimento de sentença 0719238-39.2021.8.07.0007. Alega a excipiente que o excepto possui interesse em favor a parte adversa, nos termos do art. 145, IV, do Código de Processo Civil, uma vez que houve cerceamento de defesa, impedindo a excipiente de se defender da condenação, visto que foi retirado o livre acesso de seu patrono aos autos. Arrazoa sobre as diferenças conceituais entre litisconsórcio e intervenção de terceiro, concluindo que a premissa do excepto é “aviesada e suspeita, pois começa sua decisão falando em assistente e depois migra para o Instituto Jurídico diverso; falando em litisconsórcio; para, então declarar a possibilidade da cobrança de verba sucumbencial da isenta assistente”. Entende que não se pode falar em litisconsórcio, visto que a sentença deveria ser declarada nula, porquanto proferida sem a observância do contraditório. Acrescenta outro fato gerador de suspeição consistente no fato de que seu advogado teve seu direito de acesso aos autos suprimido. Defende a desproporcionalidade do cerceamento de defesa e a violação à prerrogativa do advogado de exercer suas atividades profissionais em todo território nacional. Ao final, a excipiente requer o reconhecimento da suspeição do magistrado, com sua imediata substituição legal, nos termos do art. 146, § 1o do CPC; o restabelecimento do acesso aos autos por decisão do juiz substituto, a fim de viabilizar eventual recurso da decisão que rejeitou impugnação à execução; e, a Expedição de certidão de inteiro teor, “com a descrição de todos os fatos ocorridos, tanto a privação de acesso; como, também, a inovação de um duplo cabeçário em um processo, que a muitos anos é sincrético. Tal documento é indispensável para instruir futura ação rescisória”. LUIZ ARNALDO PEIXOTO peticiona ao ID. 73394597 e anexa documentos. A excipiente apresenta nova petição de ID. 73544297, alegando questão de ordem, em razão de ter sido indevidamente envolvida em ação possessória e condenada à revelia, apesar de residir em local diverso e estar separada de fato há 33 anos. Sustenta que houve simulação processual, violação ao devido processo legal e omissão do juiz de 1o grau, que ignorou pedido de justiça gratuita e permitiu nova cobrança de honorários já afastados por decisão do TJDFT. Aponta ainda que advogado da parte contrária peticionou nos autos em 2o grau sem legitimidade, o que transformaria a suspeição do juiz em impedimento. Requer o recebimento da suspeição como arguição de impedimento no efeito suspensivo e a nomeação de substituto legal para lavrar certidão de inteiro teor, com vistas a instruir futura ação rescisória. É o relatório. Decido. Analisando detidamente os autos, compreendo que os requisitos para o processamento da exceção de suspeição não se encontram presentes. Ao receber o incidente de suspeição, o magistrado excepto se manifestou nos seguintes termos: Cadastre-se no feito, até o julgamento do incidente de suspeição a terceira VILMA DIAS CARDOSO (ID 229536974). A referida terceira alega, em petição de ID 229536974, a suspeição deste magistrado, sob o fundamento de que houve exigência de "cobrança isenta por lei", bem como "cerceamento de defesa retirando do acervo processual do advogado da hipossuficiente o livre acesso aos autos", argumentando, por fim, que o "litisconsórcio não se confunde com intervenção de terceiros". A excipiente fundamenta seu pedido no inciso IV do art. 145 do CPC, insinuando genericamente e com base em meras suposições que haveria “interesse direto do julgador em favor em favor da parte". Todavia, não há qualquer indicação concreta sobre qual seria o interesse direto deste magistrado em que a causa seja julgada favoravelmente à parte exequente, até mesmo porque tal interesse inexiste neste ou em qualquer outro processo sob a jurisdição deste Juízo, do qual este magistrado é titular há praticamente 10 (dez) anos. Impende ressaltar, para que não restem dúvidas, que este magistrado não conhece qualquer dos envolvidos no processo e não tem qualquer interesse na solução da lide ou que esta se resolva em favor de qualquer das partes, ao contrário da imputação infundada, artificiosa e gratuita que lhe é imputada pela assistente. Na espécie, como amplamente destacado em todas as decisões proferidas, inclusive pela Instância Recursal, desde o trânsito em julgado da sentença e acórdão exequendos, à terceira VILMA DIAS CARDOSO, assistente litisconsorcial do executado na fase de conhecimento, foram concedidos os benefícios da justiça gratuita, razão pela qual não houve a inclusão desta no polo passivo do presente cumprimento de sentença, que versa unicamente sobre os honorários advocatícios sucumbenciais, inexistindo cerceamento de defesa a ser reconhecido. Outrossim, a decisão proferida no dia 14/03/2025, e mencionada pela excipiente, limitou-se a rejeitar a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo executado WILSON SEIXAS CARDOSO, reiterando que a gratuidade de justiça concedida à assistente não se estende ao referido litisconsorte, não havendo falar, portanto, em inexigibilidade da obrigação de pagar em relação a este ou "cobrança isenta por lei". Por fim, a própria sentença e acórdão exequendos consignaram expressamente que a intervenção voluntária da terceira VILMA DIAS CARDOSO na presente relação processual deu-se na qualidade de assistente litisconsorcial (e não assistente simples), o que, na prática, é uma verdadeira espécie de litisconsórcio facultativo ulterior. Nesse sentido, é evidente a intenção da excipiente de transformar a excepcionalíssima exceção de suspeição em autêntica via impugnativa recursal, em nítida afronta à coisa julgada, o que se revela ato descabido e contrário à boa-fé processual. Conseguintemente, pratica ato atentatório à dignidade da justiça a parte, que sequer integra o polo passivo do presente cumprimento de sentença, suscita incidente processual manifestamente infundado e artificioso, levantando acusações de parcialidade descabidas e sem qualquer evidência nas provas dos autos, com o exclusivo intuito de tentar constranger o juiz condutor do processo e dificultar ou criar embaraços indevidos ao bom andamento da presente execução execução. Nesse sentido, aplicável à espécie a regra do artigo 774 do CPC, que assim dispõe: “Art. 774. Considera-se atentatória à dignidade da justiça a conduta comissiva ou omissiva do executado que: I - frauda a execução; II - se opõe maliciosamente à execução, empregando ardis e meios artificiosos; III - dificulta ou embaraça a realização da penhora; IV - resiste injustificadamente às ordens judiciais; V - intimado, não indica ao juiz quais são e onde estão os bens sujeitos à penhora e os respectivos valores, nem exibe prova de sua propriedade e, se for o caso, certidão negativa de ônus. Parágrafo único. Nos casos previstos neste artigo, o juiz fixará multa em montante não superior a vinte por cento do valor atualizado do débito em execução, a qual será revertida em proveito do exequente, exigível nos próprios autos do processo, sem prejuízo de outras sanções de natureza processual ou material.” Assim, REJEITO a suspeição arguida, em razão de ausência de subsunção a qualquer das hipóteses elencadas no art. 145 do Código de Processo Civil, desde já pugnando pelo seu não conhecimento, porquanto não preenche os requisitos de admissibilidade, ou, no mérito, pela rejeição do incidente manifestamente infundado. Além disso, pugna este Juízo pela condenação da excipiente nas penas da litigância de má-fé e/ou do ato atentatório à dignidade da Justiça, diante do manifesto intuito de obstaculizar a execução com a instauração deste incidente. Oficie-se à Presidência do Tribunal para que seja instaurado o incidente, nos termos do art. 146, §1o, do Código de Processo Civil. Autue-se em apartado, mediante associação dos processos. Encaminhem-se com o ofício a cópia integral dos autos. Ressalto que não há testemunhas a serem arroladas, pois a insurgência apresentada no incidente pretende apenas manifestar o inconformismo dos excipientes quanto às decisões judiciais que foram proferidas nos autos. Suspendo o processo principal (CPC, art. 313, III) até ulterior decisão do(a) eminente Relator(a), nos termos do §2o do art. 146, do CPC. Sem prejuízo, tendo em conta que a obtenção de certidão em processo judicial é direito subjetivo fundamental (art. 5o, inciso XXXIV, alínea “b”, da CF) , expeça-se certidão de inteiro teor em favor da excipiente VILMA DIAS CARDOSO. A exceção de suspeição deve atender aos critérios estritos e objetivos estabelecidos no art. 145 do CPC: Art. 145. Há suspeição do juiz: I - amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes ou de seus advogados; II - que receber presentes de pessoas que tiverem interesse na causa antes ou depois de iniciado o processo, que aconselhar alguma das partes acerca do objeto da causa ou que subministrar meios para atender às despesas do litígio; III - quando qualquer das partes for sua credora ou devedora, de seu cônjuge ou companheiro ou de parentes destes, em linha reta até o terceiro grau, inclusive; IV - interessado no julgamento do processo em favor de qualquer das partes. § 1o Poderá o juiz declarar-se suspeito por motivo de foro íntimo, sem necessidade de declarar suas razões. § 2o Será ilegítima a alegação de suspeição quando: I - houver sido provocada por quem a alega; II - a parte que a alega houver praticado ato que signifique manifesta aceitação do arguido. A hipótese prevista no inciso IV, exige que juiz suspeito tenha interesse direto no julgamento da causa em favor de uma das partes e abrange situações em que o juiz possa obter vantagem, beneficiar uma parte, buscar promoção pessoal ou agir sob convicções ideológicas que afetem sua imparcialidade, violando assim o princípio da imparcialidade. No caso, conforme as exposições do magistrado de 1o grau, a alegação não se sustenta em qualquer elemento ou indicio que se possa extrair dos autos. A excipiente formula suposições genéricas e subjetivas, e até mesmo incompreensíveis, não apresentando qualquer elemento probatório que demonstre vínculo pessoal, benefício direto, ou relação de cunho jurídico, econômico ou social entre o juízo excepto e qualquer das partes. Ao que se parece, as alegações se apresentam mais como um inconformismo quanto às decisões proferidas em desfavor de uma das partes, mas não se aproximam, nem remotamente, a caracterização da suspeição do juízo. Conforme se extrai dos autos, a denominação da excipiente como assistente litisconsorcial decorre da sua própria atuação processual na fase de conhecimento, e não de construção arbitrária do juízo a quo. Outrossim, como bem ressaltado pelo juiz excepto, a verba honorária em discussão nos autos de origem, não foi exigida da excipiente, justamente em respeito à gratuidade de justiça que lhe foi concedida em grau recursal. Por fim, a alegação de cerceamento de acesso aos autos se revela improcedente, visto que o processo tramita integralmente em meio eletrônico e não houve qualquer restrição formal ou técnica imputável a este Juízo quanto ao exercício regular da defesa pela via processual. A arguição de suspeição, tal como formulada, não encontra respaldo fático nem jurídico para prosperar. Sua utilização como meio de reexame de decisões judiciais configura desvio da finalidade do incidente, em contrariedade ao princípio da boa-fé processual (art. 5o do CPC). Assim sendo, REJEITO LIMINARMENTE a presente exceção de suspeição, com fundamento no art. 146, § 1o, do Código de Processo Civil, por ausência manifesta dos requisitos legais previstos no art. 145, IV do mesmo diploma. Publique-se. Intime-se. Oficie-se o juízo de origem do teor desta decisão. Após, arquive-se. Brasília/DF, 11 de julho de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator